Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736214-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEREMIAS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua modalidade culposa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de receptação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de crime de receptação, sendo o bem produto de crime encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. 4. Sendo bicicleta objeto de furto localizada na posse do réu e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar que ele desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder, resta caracterizado o crime de receptação na sua modalidade dolosa, sobretudo se as circunstâncias do caso permitem concluir que ele tinha conhecimento da procedência ilícita do bem. IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: artigo 180, caput, do Código Penal. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, caput, do Código Penal, ao argumento de ausência de comprovação do dolo direto (elemento subjetivo) para a sua condenação por receptação, pois não há prova de que o réu sabia da origem ilícita do bem. Verbera que a simples posse do bem (bicicleta) não configuraria, por si só, o crime de receptação, sendo necessário demonstrar, por meio de prova objetiva e direta, o conhecimento da origem ilícita por parte do recorrente, o que não ocorreu no presente caso; c) artigo 156 do Código de Processo Penal, asseverando que não deve transferir à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 180, caput, do CP e 156 do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027